Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709003-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 56650271, a agravante postula a reconsideração do decisório desta Relatoria (ID 56680403). A apreciação da tutela de urgência recursal já se encontra externada no bojo da decisão de ID 56680403, não havendo razões plausíveis ou base legal para reconsideração. Entrementes, cumpre ressaltar que a interposição de eventual recurso contra a aludida decisão deve se dar no prazo legal, porquanto pleito de reconsideração não afeta o transcurso dos prazos. intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador